Tribunal: TJES
Processo: 5005790-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005790-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: GLEISSON FARIAS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega ter concluído o curso de graduação em Farmácia, mas a instituição de ensino requerida se recusa a entregar o diploma, sob a justificativa de pendência de disciplinas de estágio obrigatório. Sustenta que tais disciplinas foram devidamente cumpridas e que a recusa da expedição do diploma se deve à falta de assinatura da própria instituição ré. Requer seja determinada à ré a expedição do diploma e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: a) determinar que a requerida reconheça a aprovação do Autor nas disciplinas “Prática Profissional Supervisionada em Farmácia I” e “Prática Profissional Supervisionada em Farmácia II”.; b) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna pela sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. No tocante à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, arguida pela parte recorrente, esta não merece acolhimento. A controvérsia dos autos, embora envolva instituição de ensino superior, não versa sobre questões de organização ou reconhecimento de curso que atraiam o interesse direto da União, mas sim sobre falha na prestação de serviço educacional, consubstanciado na reprovação indevida do aluno, por falha da própria instituição ré.

5. No mérito, conforme decidido pelo juízo de origem, os documentos de id. 13619077 e 13619078 comprovam que o autor solicitou a assinatura de estágio e seu pleito foi deferido pela ré. Assim, eventual ausência de assinatura da Central de Carreiras constitui falha que só pode ser atribuída à própria ré.

6. Assim, afigura-se injusta e indevida a recusa da ré em dar o autor como aprovado nas disciplinas de Prática Profissional Supervisionada em Farmácia I e II, restando configurada falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal falha gerou transtornos e prejuízos ao recorrido, que se viu impedido de obter sua carteira profissional (CRF) e, consequentemente, de exercer sua profissão.

7. A recusa injustificada na entrega do diploma, documento essencial para o exercício profissional, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do indivíduo, configurando dano moral. O valor da indenização fixado pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos, não havendo motivos para sua alteração.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)